Tribunal: TJDFT
Processo: 0752348-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0752348-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER ALVES DE OLIVEIRA, ILMA FERREIRA GONCALVES, JANE ALVES DA COSTA, JORGE ANTONIO DE AZEVEDO, JOSE PEREIRA FONSECA, JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA, NAIR GUIMARAES REQUIA, RAMAO NELSON GONCALVES, ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA, VANDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESTER ALVES DE OLIVEIRA e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0003972-19.1994.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação apresentada e, por conseguinte, determinou o cancelamento dos precatórios expedidos no ano de 2020 e a retificação dos cálculos que deram origem à expedição dos Precatórios emitidos em 2009, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo Distrito Federal em face cálculos que subsidiaram as expedições dos precatórios. Alega que a jurisprudência do eg. TJDFT possibilita a revisão dos cálculos dos precatórios expedidos. Informa o julgamento favorável aos 10 (dez) autores, que tiveram reconhecido o direito às diferenças salariais de 84,32%, correspondentes ao Índice de Preços ao Consumidor –IPC de março/1990, denominado "Plano Collor". Conta que as partes exequentes ingressaram com a Execução das parcelas relativas ao período de abril/1990 a março/2000, em que resultou na expedição de duas requisições no ano de 2009: um precatório em favor de todos os autores, e outro contemplando os honorários sucumbenciais. Aduz que os exequentes entraram com outra execução de um novo período, qual seja, abril/2000 a junho/2011. Diz que opôs Embargos (Proc. no 0004220-98.2012.8.07.0018). Assegura que a r. Decisão, do em. Min. Relator do STJ no recurso especial deu o direito à compensação com os reajustes posteriores experimentados pelos servidores autores, sem qualquer restrição ou limitação ao período. Requer que os cálculos de toda a Execução sejam revistos para se adequar à r. Sentença proferida nos Embargos (Proc. no 0004220-98.2012.8.07.0018) combinada com a r. Decisão do STJ. Pleiteia que as diretrizes sejam aplicadas desde o início da apuração, em abril/1990, mediante a adoção da base de cálculo correta e da compensação com os reajustes posteriores concedidos aos autores. Aponta que os cálculos que originaram os precatórios de 2009 estão eivados dos vícios, a saber: (I) adoção de base de cálculo equivocada; (II) ausência de compensação com os reajustes posteriores. Informa que os cálculos (atualizados para a mesma data, 19/01/2009) apontam como devidas as importâncias de R$1.612.683,66 (principal) e R$161.268,37 (honorários sucumbenciais), totalizando R$ 1.773.952,02, ao argumento de uma diferença de R$ 11.653.532,22, em valores de janeiro/2009. Expõe que os precatórios expedidos em 2020 totalizam a importância de R$899.657,77, em valores de fevereiro/2020 (cf. ID 55938730 nestes autos). Conta que as requisições, atualizadas para 16/10/2023, importam em R$787.919,18 (o valor diminuiu porque foram subtraídos os créditos já quitados por preferência e acordo direto). Assegura que os precatórios expedidos em 2020 (que contemplam diferenças do período de abril/2000 a junho/2011) devem deixar de existir, pois os créditos autorais foram zerados em outubro/1992, em virtude da compensação. Alega que os créditos inscritos em todos os precatórios (2009 e 2020), atualizados para 16/10/2023, chega-se ao valor total de R$25.796.528,77. No entanto, os cálculos da Gerência/PGDF, também atualizados até 16/10/2023, apontam como valores efetivamente devidos, o somatório de R$3.884.860,21. Assim, entre um e outro tem-se hoje em dia a diferença de R$21.911.668,56, a qual não foi observada a compensação dos reajustes posteriores e a base cálculos correta. Diz ser necessária a correção dos precatórios de 2009 e o cancelamento das requisições de 2020, para que a condenação imposta ao Distrito Federal corresponda aos valores efetivamente devidos. Requer a retificação dos cálculos desde o termo inicial da execução, em abril/1990, para que sejam observadas as r. Decisões proferidas nos autos, revestidas da coisa julgada, que determinam: (1) a adoção da base de cálculo correta; e (2) a compensação dos reajustes posteriores auferidos pelos exequentes. Pleiteia que os precatórios de 2009 sejam retificados para R$1.612.683,66 e R$ 161.268,37 (principal e honorários sucumbenciais, respectivamente). Em relação os precatórios do ano de 2020, requer o cancelamento, eis que os créditos dos autores foram compensados e zerados no mês outubro de 1992. As partes exequentes discordam da impugnação aos cálculos e afirma que os valores revisionais pretendidos em ambos os precatórios é mera decorrência de aplicação imprópria das teses desenvolvidas no pedido. Os cálculos já foram homologados e expedidos os requisitórios, portanto, preclusa qualquer insurgência. Requerem seja rejeitada a impugnação. DECIDO. O Precatório n. 2009.00.2.04313-2 – Pje n. 0004313.23.2009.8.07.0000- relativo ao período de 1/4/1990 a 31/3/2000 foi expedido sem qualquer limitação temporal nos autos dos embargos à execução de n. 0007119-43.2000.8.07.0001 no ID 138260242 – fl. 310, no valor total de R$12.206.803,85 em favor dos 10 (dez) exequentes. O Precatório n. 2009.00.2.04315-9 – PJe n. 0004315-90.2009.8.07.0000 relativo aos honorários advocatícios, foi expedido sem qualquer limitação temporal nos autos dos embargos à execução de n. 0007119-43.2000.8.07.0001 no ID 138260242 – fl. 312, no valor total de R$1.220.680,38 em favor de Ordenato Candido Borba. Ao ID 138260348 fl. 318-320 dos autos dos embargos à execução de n. 0007119-43.2000.8.07.0001, a parte exequente Rosa Evangelista de Lacerda cedeu os créditos no valor de R$966.946,00 ao Metropolitan Transportes S/A. Ao ID 140843014 e 140843016, fl. 808 – fls 821-826, dos autos dos embargos à execução de n. 0007119-43.2000.8.07.0001, a parte exequente Vanda Lúcia Rodrigues Rios cedeu os créditos à Qualidade Comércio e Indústria de Produtos e Subprodutos de Carne Ltda e à Nutrifigo Comércio de Alimentos. Passo à análise da impugnação do Distrito Federal. Cinge-se a questão sobre o eventual direito do executado ao abatimento dos reajustes concedidos aos servidores, além da forma de cálculo do valor exequendo. Ao ID 50856288 fls. 84-90 o Juízo proferiu sentença. Confira-se: "(...) julgo procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do percentual de 84,32% sobre as parcelas vencidas e vincendas dos autores, referente ao IPC de março de 1990, com os devidos reflexos em férias e 13o salário, consoante a fundamentação supra." Ao ID 50856353 fls. 129-155 foi proferido o acórdão: "Por tais razões, dou provimento ao recurso dos Autores para, reformando a r. Sentença singular, deferir o pedido de condenação do Réu ao pagamento das diferenças salariais relativas ao trimestre de abril, maio e junho de 1990, e seus reflexos legais, conforme índices apurados pela Contadoria Judicial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...) " Trânsito em julgado em 1/12/1997 (ID 50856464, fl. 229). As partes exequentes requereram a execução. O Distrito Federal opôs Embargos n. 2000.01.1.076070-5, que foram assim julgados: Isso posto, acolho em parte os embargos para determinar o prosseguimento da execução, observando -se que as diferenças pleiteadas são devidas até 23. 07.1990, ou seja, até a data da revogação da Lei no 38/89 pela Lei no 117/90, de 23.07.90. Condeno os embargados ao pagamento da Custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O acórdão proferido em sede dos embargos à execução manteve a sentença que limitou o pagamento do reajuste de 84,32% até a revogação da Lei no 38/89 pela Lei no 117/90, de 23.07.90. Em sede de recurso especial foi dado provimento para reformar o acórdão recorrido para determinar o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal de origem, invertendo o ônus de sucumbência. Trânsito em julgado em 13/5/2008 (ID 50856590 - fl. 328) nos embargos à execução n. 2000.01.1.076070-5. Ao ID 50856686 - fls. 504 a parte exequente informou que foi expedido o Precatório n. 2009.00.2.04315-9 relativos ao período de 1/4/1990 a 31/3/2000 sem qualquer limitação temporal. O Precatório n. 2009.00.2.04315-9, relativos ao período de 1/4/1990 a 31/3/2000, portanto, foi expedido sem qualquer limitação temporal. Isso porque, em sede de recurso especial, foi dado provimento para reformar o acórdão recorrido, determinando o afastamento da limitação temporal imposta pelo Tribunal de origem e inverteu o ônus de sucumbência, com o trânsito em julgado - embargos em execução n. 2000.01.1.076070-5. Ao ID 50856741 fl. 523, as partes exequentes alegaram que, apesar da expedição do Precatório n. 2009.00.2.04315-9, não foram implementados na folha de pagamento os reajustes deferidos, e, por essa razão, pleitearam a execução complementar relativas as diferenças salariais de 1/4/2000 a 1/6/2011 no valor de R$12.819.343,69. Segue o dispositivo proferido nos autos dos embargos à execução n. 0004220-98.2012.8.07.0018: DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução para declarar o excesso e FIXAR o montante devido em R$ 335.986,34 (trezentos e trinta e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), já atualizados até a data de 30 de junho de 2011, conforme o resumo de cálculo de fl. 27, acrescido de juros de mora de 6% a.a (seis por cento ao ano) a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a contar de 1o de julho de 2011 . Atento a sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento dos honorários dos seus Ilustres causídicos, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas "ex lege". Resolvo o processo no mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 475, I, CPC). Ultrapassados os prazos legais, após o trânsito em julgado, sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Traslade-se cópia da presente sentença para os autos principais. O e. TJDFT conheceu do reexame necessário e das apelações e negou provimento. Em sede de recurso especial o STJ deu parcialmente provimento ao recurso especial e reformou o acórdão recorrido para restabelecer a sentença de procedência dos embargos à execução. Trânsito em Julgado: 10/05/2019. Ao ID 54137710 o Distrito Federal informou o valor que entendeu devido, qual seja, de R$335.986,34. Em 23/1/2020 o Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que realizasse os cálculos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019 de janeiro de 2019. No mesmo ato determinou a expedição dos precatórios. Cálculos da contadoria judicial de ID 55938728 e 55938730. Ao ID 57141068 e 57141075 as partes exequentes concordaram com os cálculos da contadoria. Os cálculos informados pelo Distrito Federal foram atualizados pela contadoria judicial e expedidos os requisitórios. Confira-se: 1) ID 62626174 -VANDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA 2) ID 62627400 - JORGE ANTONIO DE AZEVEDO 3) ID 62627401 - JANE ALVES DA COSTA 4) ID 62627402 - ILMA FERREIRA GONCALVES 5) ID 62627403 - ESTER ALVES DE OLIVEIRA 6) ID 62627365 - ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA 7) ID 62626180 - JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA 8) ID 62626181 JOSE PEREIRA FONSECA 9) ID 62626182 NAIR GUIMARAES REQUIA 10) ID 62626185 RAMAO NELSON GONCALVES 11) ID 62625884 - ORDENATO CANDIDO BORBA Inclusive, alguns precatórios já foram quitados. Confira-se: Ao ID 111691721 o Juízo da COORPRE decretou a extinção da requisição ID 62625884 - expedida em favor de ORDENATO CANDIDO BORBA – Precatório n. 0711080-50.2020.8.07.0000. Ao ID 62627403 o Juízo da COORPRE decretou a extinção da requisição ID 62627403 - expedida em favor de ESTER ALVES DE OLIVEIRA – Precatório n. 0711067-51.2020.8.07.0000. Ao ID 146287161 o Juízo da COORPRE decretou a extinção da requisição ID 62627400 – expedida em favor de JORGE ANTONIO DE AZEVEDO - Precatório n. 0711064-96.2020.8.07.0000. Portanto, em sede de recurso especial, o STJ deu parcialmente provimento ao recurso especial e reformou o acórdão recorrido para restabelecer a sentença de procedência dos embargos à execução. Insta considerar que, no bojo do v. Acórdão do STJ, ora mencionado, em sua fundamentação, resta esclarecido o direito à compensação, nos termos ora aclarados. Ressalte-se que o eg. TJDFT tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Contextualizando o objeto da demanda, verifica-se que o título judicial a ser cumprido reconheceu aos exequentes a recomposição das perdas salariais de seus representados no percentual de 84,32% (oitenta e quatro e trinta e dois por cento) relativo ao IPC de março de 1990. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, ao tratar de reajustes salariais relativos a servidores federais, com aplicação análoga aos Distritais, entendeu ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL. DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE ESPECÍFICO DA CATEGORIA. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. ALEGAÇÃO POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO PREVÊ QUALQUER LIMITAÇÃO AO ÍNDICE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. ARTS. 474 E 741, VI, DO CPC. (...) 3. Tratando-se de processo de conhecimento, é devida a compensação do índice de 28,86% com os reajustes concedidos por essas leis. Entretanto, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. Precedentes das duas Turmas do Supremo Tribunal Federal. 4. Não ofende a coisa julgada, todavia, a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso. 5. Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: "Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre (...) qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença". (...) (REsp 1235513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 20/08/2012). O referido Recurso Repetitivo previu exceção à possibilidade de reconhecimento de compensação, sem ofensa à coisa julgada, sua realização com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de defesa no processo de conhecimento, podendo ser considerada a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou até o trânsito em julgado. No caso sob exame, deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30% e 81%, concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, porquanto a incorporação dos referidos percentuais, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por caracterizar reajuste sobre reajuste (bis in idem). Nesse sentido estão os entendimentos do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não viola a coisa julgada a compensação com reajustes concedidos por leis posteriores, supervenientes à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação no período (RE 870.947 - SE). 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1762498, 07057186220238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTES DE SALÁRIOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Precedentes. 2. No caso específico dos autos, o Distrito Federal demonstrou que o Decreto Distrital no 12.728/90 concedeu reajuste aos servidores, devendo, portanto, tais reajustes serem compensados. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS DISTRITAIS 38/89 E 117/90. REAJUSTE DE 84,32%. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES ESPECÍFICOS CONCEDIDOS A CADA CATEGORIA. CABIMENTO. VALORES DEVIDOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO PELOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. 1.É possível a compensação, no âmbito dos embargos à execução contra a Fazenda Pública, do percentual de reajuste relativo ao Plano Collor (84,32%) sobre os vencimentos dos servidores públicos distritais, com aqueles concedidos no mesmo período em virtude da reestruturação da carreira realizada por meio de legislação específica. 2.Mostra-se escorreita a sentença de extinção de execução de título judicial, com fundamento na extinção total da dívida (artigo 924, inciso III, do CPC/2015) em razão da compensação dos reajustes determinada em sede de embargos à execução, aliado à inércia dos exequentes, que, conquanto devidamente intimados, mantiveram-se inertes por ocasião da apuração da inexistência de saldo em seu favor. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1175789, 20060020000754EXE, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 4/6/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: 494). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS - SERVIDORES DISTRITAIS - PLANO COLLOR (MARÇO DE 1990) - 84,32% - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A DISPOSITIVO LEGAL - INEXISTÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES CABÍVEL. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA COM REJAUSTES ULTERIORES. OBSTAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. Insta ressaltar que a Administração Pública tem a prerrogativa de anular seus atos que, por alguma razão, sejam ilegais, em virtude de sua Autotutela Administrativa sendo esta, inclusive, a orientação da Súmula n. 473/STF. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há afronta à coisa julgada por terem os índices utilizados na compensação dos 84,32% (Plano Collor) devidos aos servidores do Distrito Federal a partir de abril de 1990 correspondidos os reajustes de vencimento concedidos às correspondentes categorias com o fim de repor as perdas decorrentes da inflação. 4. Apelação conhecida e improvida. Unânime. (Acórdão 1172207, 07065069520188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por sua vez, se o tema não foi enfrentado na fase de conhecimento, bem assim, se, supervenientemente ao período acima declinado, foram concedidos reajustes de vencimentos que suprimiram as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32%, tal alegação pode ser deduzida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, a natureza do reajuste específico é de reposição salarial, assim como os valores ora executados. Por conseguinte, revela-se possível a absorção de um pelo outro, pois, caso contrário, haveria enriquecimento imotivado dos credores. Nesse sentido, verifica-se que o eg. TJDFT tem entendimento pacífico de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada, a saber: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 38/89. ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90. PLANO COLLOR. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUENIO ANTECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Afastada a prescrição do fundo do direito pelo Superior Tribunal de Justiça, que fez incidir apenas a prescrição quinquenal, retornam os autos para julgamento do mérito. 2.A Lei Distrital no 38/1989 disciplinou a forma de reajuste dos servidores civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Distrito Federal. 3. Após os reajustes decorrentes da Lei no 38/1989, não se pode aplicar em duplicidade duas formas de reajustamento, sob pena de bis in idem, na medida em que os servidores beneficiados com a ação judicial estariam recebendo os expurgos inflacionários mais de uma vez e, assim, proporcionando o enriquecimento ilícito à custa do erário. 4. Acerca da compensação de valores com reajustes futuros, saliento que há precedentes do col. STJ e do STF proclamando a possibilidade de ser feita a referida compensação, inclusive em fase de execução de sentença, a fim de se evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração. 5. Recurso provido. (Acórdão 1067394, 07077976720178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, os cálculos apresentados pelas partes exequentes não estão em conformidade com o título executivo judicial e, por consequência, devem ser revistos, sobretudo por se tratar de importância a ser paga pelo erário público. O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/1997 autoriza a retificação do valor dos precatórios: Art.1 -E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a o requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. Embora as partes exequentes insurjam contra a impugnação do Distrito Federal, ao argumento que não pode ser examinada em razão da preclusão, esse não é o entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. Além disso, o erro de cálculo não está sujeito aos efeitos da preclusão e, por isso, os cálculos do precatório podem ser revistos a qualquer tempo até a quitação do valor devido. Inclusive o c. STJ já se manifestou sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é possível a revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material" (AgInt no AREsp 504.184/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/4/2019). 2. "Os atos do Presidente que disponham sobre o processamento dos precatórios possuem caráter administrativo" (AgRg no REsp 1.288.572/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/10/2016). Tal orientação, todavia, não autoriza a conclusão pretendida pela parte ora agravante, no sentido de que os cálculos do precatório se sujeitam à decadência administrativa, não apenas por ausência de previsão legal sobre o tema, mas principalmente porque, nos termos do art. 1o-E da Lei 9.494/1997, "são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor". (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 47.706/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) Esse é o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO. VALOR. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CÁLCULOS DA EXEQUENTE. VALORES INCORRETOS. REVISÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a retificação dos cálculos do valor a ser pago por meio de precatório. 2. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 autoriza a retificação do valor dos precatórios: "Art. 1o-E. São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor". 3. O erro de cálculo não está sujeito aos efeitos da preclusão e, por isso, os cálculos do precatório podem ser revistos a qualquer tempo até a quitação do valor devido. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça. 4. No caso, os cálculos apresentados pela exequente não estão em conformidade com o título executivo judicial e, por consequência, devem ser revistos na forma da decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663391, 07347253620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Superada a compensação dos reajustes concedidos pelos Decretos nos 12.798/90 e 12.947/90, com o crédito exequendo, cumpre consignar que o cálculo da diferença devida a título de incorporação deve considerar o valor dos vencimentos das partes executadas nos meses de março a junho de 1990, em que ocorreram as supressões declaradas ilegais. O reajuste de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relacionado ao IPC de março de 1990, se refere ao mês de abril do mesmo ano. Logo, referido índice de reajuste deve incidir sobre os valores da tabela de vencimentos vigentes à época da lesão, sendo incabível a tese de que devem ser consideradas as demais verbas recebidas pelas partes executadas, haja vista não haver amparo na lei para tanto. Portanto, ACOLHO a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e, por conseguinte, determino a retificação dos cálculos desde o termo inicial da execução, em abril/1990, sendo certo que as bases de cálculo para a incidência são os valores específicos dos vencimentos nos meses de março a junho de 1990, bem como a compensação dos reajustes posteriores auferidos pelas partes exequentes. DETERMINO o cancelamento dos precatórios expedidos aos IDs: 1) ID 62626174 -VANDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA 2) ID 62627401 - JANE ALVES DA COSTA 3) ID 62627402 - ILMA FERREIRA GONCALVES 4) ID 62627365 - ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA 5) ID 62626180 - JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA 6) ID 62626181 JOSE PEREIRA FONSECA 7) ID 62626182 NAIR GUIMARAES REQUIA 8) ID 62626185 RAMAO NELSON GONCALVES Em relações os credores abaixo deverão ser realizados o abatimento dos valores a receber no precatório expedido nos autos dos embargos à execução n. 0007119-43.2000.8.07.0001, em razão do recebimento dos valores. Ao ID 111691721 o Juízo da COORPRE decretou a extinção da requisição ID 62625884 - expedida em favor de ORDENATO CANDIDO BORBA – Precatório n. 0711080-50.2020.8.07.0000 Ao ID 62627403 o Juízo da COORPRE decretou a extinção da requisição ID 62627403 - expedida em favor de ESTER ALVES DE OLIVEIRA – Precatório n. 0711067-51.2020.8.07.0000 Ao ID 146287161 o Juízo da COORPRE decretou a extinção da requisição ID 62627400 – expedida em favor de JORGE ANTONIO DE AZEVEDO - Precatório n. 0711064-96.2020.8.07.0000. PRECLUSA esta decisão, remetam-se estes autos juntamente com os embargos à execução n 0007119-43.2000.8.07.0001 à contadoria judicial para feitura dos cálculos, nos termos desta decisão. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência e eventual manifestação. Prazo comum de 5 (cinco) dias. Em seguida, RETIFIQUEM-SE o Precatório n. 2009.00.2.04313-2 – Pje n. 0004313.23.2009.8.07.0000- relativos ao período de 1/4/1990 a 31/3/2000 nos autos dos embargos à execução de n. 0007119-43.2000.8.07.0001 no ID 138260242 – fl. 310 e o Precatório n. 2009.00.2.04315-9 – PJe n. 0004315-90.2009.8.07.0000, relativos aos honorários advocatícios. De imediato, DETERMINO, ad cautelam, a suspensão do processamento dos precatórios expedidos nestes autos - ID 62626174 -VANDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - ID 62627401 - JANE ALVES DA COSTA - ID 62627402 - ILMA FERREIRA GONCALVES - ID 62627365 - ROSA EVANGELISTA DE LACERDA FONSECA - ID 62626180 - JOSEFA DA SILVA RIBEIRO DE AVILA - ID 62626181 JOSE PEREIRA FONSECA - ID 62626182 NAIR GUIMARAES REQUIA - 8ID 62626185 RAMAO NELSON GONCALVES e nos autos dos embargos à execução n. 0007119-43.2000.8.07.0001 - Precatório n. 2009.00.2.04313-2 – Pje n. 0004313.23.2009.8.07.0000- e Precatório n. 2009.00.2.04315-9 – PJe n. 0004315-90.2009.8.07.0000. OFICIE-SE à COORPRE, com urgência, dando ciência desta decisão. ASSOCIEM-SE aos autos de n. 0007119-43.2000.8.07.0001 e colacione cópia desta decisão nos autos dos embargos à execução. Anote-se no sistema. INTIMEM-SE as partes e os interessados para ciência desta decisão. No agravo de instrumento (ID 54252888), as partes exequentes, ora agravantes, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo aos efeitos da decisão agravada que entendeu ser cabível a imposição de compensação dos reajustes posteriores auferidos pelas partes exequentes. Argumentam, basicamente, que por se tratar “de rediscussão da conta dos precatórios emitidos, tanto tais contas já foram devidamente discutidas através da oposição de embargos transitados em julgado, quanto a discussão não tem amparo em erro material dos cálculos” a decisão merece ser reformada, porquanto viola a coisa julgada, que discutiu a conta da execução que precedeu a emissão de tais precatórios, viola os atos jurídicos praticados, bem como se revela ultra petita, tendo em vista ter ido além do que foi pedido pelo ente distrital na impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID's 54255630 e 54255632). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito de todas as argumentações apresentadas, as quais se identifica como demonstração da probabilidade do direito, os agravantes absolutamente nada trouxeram acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo no aguardo do julgamento do mérito. Ademais, trata-se de matéria complexa que demanda análise aprofundada da documentação apresentada, bem como dos argumentos expendidos, sendo imperioso para o deslinde da controvérsia que se aguarde o contraditório. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator